Tribunal: TJMT
Processo: 1013940-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013940-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Extinção do Crédito Tributário, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), CANIC BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.800.209/0001-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IZIDORO FURMAN - CPF: 456.632.389-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS TAKASHI KANAYAMA - CPF: 451.941.819-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO SUSSUMU TAKEDA - CPF: 234.433.759-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON HIDEYOSHI HIROMOTO - CPF: 017.211.408-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CHUITI KOYAMA - CPF: 345.259.638-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA DUPLICIDADE DE COBRANÇA. REESTRUTURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa, rejeitou exceção de pré-executividade na qual a executada alegava duplicidade de cobrança de crédito tributário oriundo do mesmo auto de infração, sustentando que o débito já teria sido anteriormente constituído e quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, de plano, em sede de exceção de pré-executividade, a alegada duplicidade de cobrança de crédito tributário, com base na documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública comprováveis de plano, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

4.

A coincidência entre as CDAs quanto ao auto de infração de origem indica identidade do fato gerador, mas não comprova, por si só, a duplicidade de cobrança.

5.

A documentação evidencia reestruturação administrativa do crédito tributário, com correção da constituição e emissão de nova CDA, sem demonstração inequívoca de repetição de cobrança.

6.

Não há prova pré-constituída suficiente de que o débito exigido na CDA posterior corresponde integralmente a crédito anteriormente quitado.

7.

A verificação de eventual duplicidade exige análise aprofundada do histórico do crédito, incluindo cálculos, pagamentos e eventuais ajustes administrativos, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

8.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local afasta o cabimento da exceção quando necessária dilação probatória para apuração de duplicidade de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria arguida puder ser comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2.

A alegação de duplicidade de cobrança tributária exige prova inequívoca e imediata, não sendo suficiente a mera identidade do auto de infração de origem.

3.

A reestruturação administrativa do crédito tributário, com emissão de nova CDA, não configura, por si só, duplicidade de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min., 4ª Turma, j. 23/08/2022; TJ-MT, AI nº 1016528-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CANIC BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou exceção de pré-executividade.

A execução está fundada na
CDA n. 201617410
, oriunda do
NAI n. 122656001300028200812
, referente a infrações relacionadas à circulação e ao depósito de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, com constituição definitiva do crédito em 24/08/2016.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando a tese de inexigibilidade do crédito perseguido na execução fiscal. Defende o cabimento da exceção de pré-executividade, ao argumento de que a matéria é exclusivamente de direito ou, ao menos, demonstrável por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Sustenta que a identidade de origem entre as cobranças é manifesta, por decorrerem do mesmo NAI e do mesmo conjunto fático, e que a emissão da CDA n. 201617410 representaria nova exigência de crédito anteriormente inscrito, o que inviabilizaria a persecução executiva. Aduz, ainda, que a Fazenda Pública reconheceu administrativamente a existência de falhas na formação do crédito originário, o que evidenciaria a impropriedade da nova cobrança integral.

Em petição de complementação recursal, a agravante reforçou que o próprio Estado, ao se manifestar no curso da controvérsia, reconheceu tratar-se do mesmo fato gerador, ao referir-se à emissão da nova certidão como resultado de
“readequação técnica da constituição e imputação do crédito tributário”
. A partir dessa premissa, sustenta que a controvérsia não dependeria de instrução, mas apenas da verificação jurídica da possibilidade de emissão de nova CDA relativamente a crédito já anteriormente inscrito e submetido à cobrança, tudo à vista da documentação acostada.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta, em síntese, que não houve demonstração inequívoca de duplicidade de cobrança, afirmando que a insurgência da agravante exige revolvimento mais aprofundado do acervo documental e exame do histórico de constituição do crédito, providência incompatível com a via eleita.

Defende que a nova inscrição em dívida ativa decorreu de regularização da constituição do crédito tributário, após o término do processo administrativo, não havendo prova pré-constituída de que o valor atualmente cobrado corresponda, de forma integral e repetida, a débito já quitado ou definitivamente exigido por certidão anterior.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos de execução fiscal lastreada em Certidão de Dívida Ativa, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, na qual se sustentava, em síntese, a ocorrência de duplicidade de cobrança de crédito tributário oriundo do mesmo auto de infração, já anteriormente inscrito e adimplido.

A agravante defende que a CDA nº 201617410 reproduz crédito tributário já anteriormente constituído na CDA nº 201517298, ambas derivadas do NAI nº 122656001300028200812, afirmando que o débito já teria sido objeto de regularização, razão pela qual a nova cobrança configuraria exigência indevida, passível de reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública e comprovável de plano por prova documental.

O Magistrado singular, ao apreciar a insurgência, afastou a alegação de duplicidade, sob o fundamento de que não se trataria de cobrança repetida, mas de readequação da constituição do crédito tributário. Na decisão agravada, consignou-se, em essência, que a documentação acostada aos autos indicaria que a inscrição originária ocorreu de forma prematura, antes da constituição definitiva do crédito no âmbito administrativo, razão pela qual a Fazenda Pública procedeu à correção do lançamento, com a consequente emissão de nova certidão, ajustando a data de constituição e os valores envolvidos, sem que isso implicasse duplicidade de cobrança.

Transcreve-se, no ponto, o núcleo da fundamentação adotada:

“(...) verifica-se que a inscrição originária do crédito tributário ocorreu antes do encerramento do processo administrativo, sendo posteriormente readequada pela Fazenda Pública, com a correção da data de constituição e dos valores exigidos, de modo a preservar a higidez do lançamento. Não se trata, portanto, de duplicidade de cobrança, mas de reestruturação técnica da constituição e imputação do crédito tributário, não havendo prova inequívoca de que o débito atualmente exigido corresponde àquele anteriormente quitado (...)”.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se, à luz da documentação apresentada, seria possível reconhecer, de plano, a alegada duplicidade de cobrança, a ensejar o acolhimento da exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade, como cediço, constitui meio de defesa excepcional, admitido para arguição de matérias cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, desde que demonstradas por prova pré-constituída. Nessa linha, a jurisprudência pacífica admite sua utilização para alegações de nulidade da CDA, ilegitimidade passiva, prescrição, pagamento e outras questões que possam ser aferidas de imediato a partir dos elementos constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre os estritos limites do incidente, como se observa no seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2.

O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3.

Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4.

Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

No caso concreto, a agravante sustenta que ambas as CDAs - nº 201517298 e nº 201617410, derivam do mesmo auto de infração, o que, de fato, encontra respaldo na documentação juntada, uma vez que ambas estão vinculadas ao NAI nº 122656001300028200812. Igualmente se verifica, a partir dos elementos constantes do processo administrativo, que o crédito tributário decorre de infrações relacionadas à circulação de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal e de levantamento de estoque, circunstância que reforça a identidade do fato gerador.

Também se constata que houve sucessivas intervenções administrativas no procedimento de constituição do crédito, inclusive com determinação de elaboração de novo demonstrativo e inclusão de responsáveis solidários, evidenciando reestruturação do lançamento. Ademais, há registro de cancelamento de aviso de cobrança por erro na geração e impressão, ocorrido no ano de 2016, o que revela inconsistências na condução administrativa do crédito.

Esse conjunto probatório, de fato, indica que houve equívocos na formação inicial do crédito tributário e posterior correção por parte da Fazenda Pública, com a emissão de nova CDA em momento subsequente, inclusive após a constituição definitiva do crédito em 24/08/2016.

Todavia, embora tais elementos evidenciem a existência de um mesmo fato gerador e de sucessivas modificações na constituição do crédito, não se extrai, de forma inequívoca e imediata, que a CDA posteriormente emitida corresponda à reprodução integral de débito já anteriormente quitado, nem que tenha havido cobrança simultânea de valores idênticos.

Com efeito, a documentação apresentada demonstra a coincidência de origem e a reestruturação do crédito, mas não permite concluir, de plano, que os valores exigidos na CDA nº 201617410 já tenham sido integralmente satisfeitos no âmbito da CDA nº 201517298, tampouco que não haja distinção quantitativa ou jurídica entre os lançamentos.

A aferição dessa circunstância demandaria análise mais aprofundada do histórico do crédito tributário, com eventual confronto entre os demonstrativos de cálculo, verificação de pagamentos realizados, abatimentos, eventuais parcelamentos ou ajustes promovidos pela Administração Fazendária, providências que extrapolam os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a existência de inconsistências administrativas e de readequação do crédito tributário, não se verifica prova pré-constituída suficiente a demonstrar, de maneira incontroversa, a duplicidade de cobrança alegada, circunstância indispensável para o acolhimento da tese na via estreita eleita.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido, ao assentar que a alegação de duplicidade, quando demanda análise probatória complexa, não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS) – TRIBUTO NÃO RECOLHIDO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 173, I DO CTN – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DO TÍTULO POR DUPLICIDADE DA COBRANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA - DECISÃO REPROCHADA, MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.
1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de decadência, prescrição, e até de ilegitimidade de parte, todavia, desde que para sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente. 2 – Se a alegação de duplicidade da cobrança não foi comprovada com as provas já existentes nos autos, atraindo a necessidade de novas provas, circunstância incompatível com o meio de defesa eleito pelo devedor, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe. 3 - Havendo reconhecimento da não ocorrência de decadência e de duplicidade da cobrança, alegadas pelo devedor, deve ser retomada a marcha processual do executivo fiscal. 4 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10165287520248110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2025)

Assim, a controvérsia posta nos autos demanda dilação probatória, a ser desenvolvida em sede própria, notadamente por meio de embargos à execução, não se mostrando possível a extinção do feito executivo ou o reconhecimento da inexigibilidade do crédito apenas com base nos elementos ora apresentados.

Diante desse cenário, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade sob o fundamento de inexistência de prova inequívoca da duplicidade e de necessidade de análise mais aprofundada da constituição do crédito, não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026